Tribunal: TJDFT
Processo: 0740389-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERDIÇÃO. CURATELA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A curatela constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível, nos termos do art. 84, §3o da Lei 13.146/15.
2. Não ficou demonstrado, por meio de provas robustas, que o curatelando necessita de ajuda de terceiros para a prática de atos da vida civil. Não obstante o relatório médico apontar que o curatelando apresenta “quadro inicial de sintomas de transtorno de ansiedade, manifestados com insônia inicial, taquicardia, sensação de morte iminente, com pensamentos algo paranoide” com “hipóteses diagnósticas de transtorno depressivo associados ou não à síndrome demencial”, bem como com baixa adesão ao tratamento, não ficou devidamente demonstrado que o curatelando necessita de terceiros para a prática dos atos da vida civil.
3. Agravo conhecido e não provido.